Tribunal: TJDFT
Processo: 0752247-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752247-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALNIR JOSE BAZZONI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença (processo n. 0715977-55.2019.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 22136688), o agravante alega que constou do título executivo judicial condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil – BACEN e que, portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar a liquidação de sentença. Argumenta que “o suposto título executivo que ensejou a propositura do cumprimento de sentença não se reveste da liquidez necessária para o deslinde da demanda, haja vista que a sentença proferida na referida ACP, não possui o condão de determinar e liquidar o objeto da demanda, sendo portanto, genérica” (sic). Assinala que a aludida liquidação não pode ocorrer por simples cálculos aritméticos, pois a sentença proferida na ação coletiva não identifica os mutuários nem tampouco o valor devido para cada. Defende que se evidencia excesso de execução no importe de R$412.296,39 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), porquanto, “muito embora tenha recaído sobre a operação a incidência de correção monetária de 84,32% em abril de 1990, o exequente está limitado ao percebimento de diferencial sobre os 16,68% efetivamente pagos, o que equivale a R$ 21.989,84”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 22136689). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AGI n. 0728140-36.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, não se constata, de plano, que a alegada iliquidez do título erija óbice ao prosseguimento do feito, porquanto se cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo que o decisum coletivo ostenta natureza genérica. Lado outro, não se antevê o perigo de dano indicado, pois o Juízo de origem determinou, na decisão objurgada, a intimação das partes para apresentação de cálculos, com o escopo de apurar eventual excesso, o que pode ensejar, inclusive, a determinação da realização de perícia. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora